Tribunal: TJDFT
Processo: 0002354-13.2016.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0002354-13.2016.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENIGNO FERREIRA DOS SANTOS FILHO APELADO: ELISANGELA IRDES DE FARIA DESPACHO Citem-se Benigno Ferreira dos Santos e Edilson da Silva Santos, no endereço QNN 06, CONJ. E, GUARIROBA- CASA 53, CEILANDIA SUL-DF, CEP: 72.220-065, conforme requerido na petição de ID 24416211, para que promovam, no prazo de 2 (dois) meses, a habilitação do espólio, dos sucessores ou, se for o caso, dos herdeiros, no presente feito. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator